Tribunal: TJMT
Processo: 1022997-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022997-74.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
QUE DISPÕE
ACERCA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA CONDUTAS DISCRIMINATÓRIAS COMETIDAS POR PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E AGENTES PÚBLICOS CONTRA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS –
VÍCIO DE INICIATIVA -
ATRIBUIÇÃO
ACERCA DE SERIDOR PÚBLICO E

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
- INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO E NÃO DO PODER LEGISLATIVO - AFRONTA AOS ARTIGOS 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

A Lei
impugnada
, criada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, ao dispor sobre

sanções administrativas para condutas discriminatórias cometidas por pessoas físicas, jurídicas e agentes públicos contra pessoas com transtorno do espectro autista,
incide em flagrante violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (artigo 190 da Carta Estadual).

Conforme as balizas dispostas no inciso III do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para a criação, estruturação e atribuição para a organização e funcionamento da administração do município
e dos servidores públicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
, com o
objetivo
de expungir do ordenamento jurídico a Lei Municipal de n.º
12.877/2023
,
que
dispõe acerca de sanções administrativas para condutas discriminatórias cometidas por pessoas físicas, jurídicas e agentes públicos contra pessoas com transtorno do espectro autista, em violação, em tese, dentre outros, ao artigo 195, parágrafo único, inciso II e III da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Diz que
a Lei Municipal
12.877/2023
, de iniciativa parlamentar, ao instituir
deveres, proibições e responsabilidades aos servidores públicos municipais,
invadiu a esfera de atribuições do Poder Executivo, uma vez que compete ao prefeito municipal a iniciativa de lei sobre a organização
da relação estatutária dos servidores públicos
do município
, nos termos do artigo 195, parágrafo único, inciso II e III, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Afirma que
na ADI nº 3.980, o STF decidiu que é inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que versa sobre vedação de assédio moral na Administração Pública.

Salienta que a lei questionada afronta normas contidas tanto na Constituição Federal quanto na Constituição do Estado de Mato Grosso
.

Pede
a procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal de n.º
12.877/2
023,
de
23-02-2023.

N
o
de
spacho
d
o
id.
186157681
, aplicando-se o disposto no artigo 12 da Lei de n.º 9.868/1999, determinou-se a intimação da Câmara Municipal para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestasse informações, não apenas sobre o pedido cautelar, mas, desde logo, sobre o mérito da ação.

Expedida a carta de ordem (id. 1
86534159
), a Câmara Municipal de Rondonópolis foi intimada, conforme certidão do oficial de justiça de id.
187839656
.

A Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis, em sua manifestação, pleiteou a procedência do pedido formulado na inicial (id.
188110663
).

No
id. 1
90573194
, o Departamento certificou o decurso do prazo para que a Câmara Municipal de Rondonópolis prestasse suas informações.

O parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou-se

pela suspensão dos efeitos da Lei 12.877/2023,
até
julgamento do mérito, frente vício formal e violação ao princípio da separação dos poderes
(id
191502155)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge em saber se é caso de julgar procedente o pedido do Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT, a fim de ver reconhecida a tese de inconstitucionalidade da Lei nº 12.877/2023,
que dispõe ace
r
ca de sanções administrativas para condutas discriminatórias cometidas por pessoas físicas, jurídicas e agentes públicos contra pessoas com transtorno do espectro autista
, ao fundamento
de
violação ao artigo 195, parágrafo único, inciso II e III da Constituição Estadual de Mato Grosso, em flagrante vício formal, porque invade a competência do chefe do executivo acerca de assédio moral na Administração Pública
.

Naquilo que importa, a Lei de n.º 1
2.877
, de 2
3
de
fevereiro
de 202
3
, apresenta a seguinte redação:

“
Dispõe sobre estabelecer sanções administrativas para condutas discriminatórias cometidas por pessoas físicas pessoas jurídicas e agentes públicos contra pessoas com Transtorno do Espectro Autista TEA.

Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes sanções administrativas para condutas discriminatórias cometidas por pessoas físicas, pessoas jurídicas e agentes públicos contra pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Município de Rondonópolis - MT:

I -
advertência
escrita, acompanhada de folheto explicativo sobre o TEA, com a possibilidade de encaminhamento do infrator para participar de palestras educativas sobre o tema, ministradas por entidade pública ou privada de defesa de pessoas com TEA, bem como a possibilidade de atuação como voluntário em centros de atendimentos a essas pessoas;

II -
multa
de 150 (cento e cinquenta) Unidades Financeiras Municipais (
UFMs
) para infrator pessoa física; e

III - multa de 300 (trezentas)
UFMs
para infrator pessoa jurídica e para infrator agente público.

§ 1º Fica assegurado e/ou garantido o contraditório e ampla defesa.

§ 2º Para os fins desta Lei, considera-se conduta discriminatória contra pessoas com TEA quaisquer formas de distinção, recusa, restrição ou exclusão, inclusive por meio de comentários pejorativos, por ação ou omissão, seja presencialmente, nas redes sociais ou em outros veículos de comunicação, que tenham a finalidade ou o efeito de anular ou de prejudicar o reconhecimento, o gozo ou o exercício dos direitos das vítimas.

§ 3º Sendo o infrator agente público no exercício de suas funções, sua responsabilidade será apurada por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pelo órgão competente, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inc. II do caput deste artigo e das sanções civis e penais cabíveis.

§ 4º As penalidades previstas nesta Lei aplicam-se também a pais, tutores e responsáveis por pessoas com TEA.

§ 5º As penalidades de que trata esta Lei estão embasadas na Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 - Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, alterada pela Lei 13.977, de 8 de janeiro de 2020 e na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e alterações posteriores.

Art. 2º Os conteúdos que se constituam como conduta discriminatória a pessoas com TEA, impressos ou divulgados em plataforma da internet, independentemente de serem veiculadas em redes sociais, em formato de imagem, vídeo, texto ou áudio, ou todos eles juntos, deverão ser excluídos de imediato, com a penalização do responsável pela publicação nos termos desta Lei.

Art. 3º As sanções referidas no art. 1º desta Lei serão aplicadas pela Administração Pública após comprovada a prática, a indução ou a incitação de conduta discriminatória contra pessoa ou grupo de pessoas com TEA, sendo assegurada ao infrator prévia e ampla defesa.

Art. 4º Os valores arrecadados com as multas previstas no art. 1º desta Lei serão revertidos para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para investimento na educação inclusiva priorizando o acesso e a permanência dos alunos com autismo na rede pública de ensino.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará, no que couber e que não conste nesta Lei, no prazo máximo de 90 dias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua promulgação.
”

Na hipótese, após a análise de todo o processado, extrai-se que, realmente, a Lei de n.º
12.877/2023
,
criada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, ao dispor
acerca de sanções administrativas para condutas discriminatórias cometidas por pessoas físicas, jurídicas e agentes públicos contra pessoas com transtorno do espectro autista – assédio moral no âmbito da administração pública,
incide em flagrante violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (artigo 190 da Carta Estadual).

Tanto é assim que, conforme as balizas dispostas no
s
inciso
s II e
III do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa
de lei q
ue
disponha sobre servidor público, bem assim
para a criação, estruturação e atribuição para a organização e funcionamento da administração do município.

A propósito:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I -
matéria
orçamentária e tributária;

II -
servidor
público
, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV -
criação
de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”
(grifo nosso).

Observa-se que a norma impugnada - Lei 12.877/2023, de autoria - frise-se – do Poder Legislativo, representa indesejável ingerência na própria organização da Administração, porquanto disciplina matéria afeta aos servidores públicos municipais, ao estabelecer deveres, proibições, responsabilidades e penalidades, intromissão esta que configura, por fim, obstáculo ao cumprimento de seu mister constitucional de prestar aqueles serviços públicos de modo adequado e de conformidade com a sua política.

Saliento que por mais benéfico e altruísta que seja o conteúdo da Lei, não tem a capacidade de se sobrepor a um comando de envergadura constitucional que explicitamente atribui ao Chefe do Poder Executivo a reserva de iniciativa de leis com pretensão de alterar a estrutura de órgão da Administração Pública.

Postulado básico da organização do Estado é o princípio da separação dos poderes, norma de observância obrigatória nos Municípios. Este dispositivo é tradicional pedra fundamental do Estado de Direito assentado na ideia de que as funções estatais são divididas e entregues a órgãos ou poderes que as exercem com independência e harmonia, vedando interferências indevidas de um sobre o outro.

A Constituição Estadual, perfilhando as diretrizes da Constituição Federal, comete a um Poder competências próprias, insuscetíveis de invasão por outro. Assim, ao Poder Executivo são outorgadas atribuições típicas e ordinárias da função administrativa. Em essência, a separação ou divisão de poderes:

“consiste um confiar cada uma das funções governamentais (legislativa, executiva e jurisdicional) a órgãos diferentes (...) A divisão de Poderes fundamenta-se, pois, em dois elementos: (a) especialização funcional, significando que cada órgão é especializado no exercício de uma função (...); (b) independência orgânica, significando que, além da especialização funcional, é necessário que cada órgão seja efetivamente independente dos outros, o que postula ausência de meios de subordinação” (José Afonso da Silva.

Comentário contextual à Constituição, São Paulo: Malheiros, 2006, 2ª ed., p. 44).

Decorrente do princípio da divisão funcional do poder é explícito que as regras acerca do regime jurídico dos servidores públicos são da iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder
Executivo, sendo
interditado seu tratamento por lei de iniciativa parlamentar.

Em se tratando de processo legislativo, é princípio que as normas do modelo federal são aplicáveis e extensíveis por simetria às demais órbitas federativas.

Neste sentido pronuncia a jurisprudência:

“as regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros” (STF, ADI 2.719-1-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, 20-03-2003,
v.u
.).

“(...) 2. A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno - artigo 25, caput -, impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do Chefe do Executivo, dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. (...)” (STF, ADI 1.594-RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, 04-06-2008,
v.u
.,
DJe
22-08-2008).

“(...) I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as regras básicas do processo legislativo da Constituição Federal, entre as quais as que estabelecem reserva de iniciativa legislativa, são de observância obrigatória pelos estados-membros. (...)” (RT 850/180).

“(...) 1. A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno (artigo 25, caput), impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador estadual não pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. (...)” (RTJ 193/832).

Esse concerto, como se sabe, advém do caráter compulsório das regras do processo legislativo federal (
arts
. 2º e 61, § 1º, II, c, Constituição Federal) no âmbito estadual e municipal (STF, ADI 2.731-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, 02-03-2003,
v.u
., DJ 25-04-2003, p. 33).

Assim, a iniciativa legislativa da lei local é incompatível com o
s
art
igos
9º, 66,
II, V, 195,

I, II, III, IV,
da Constituição Estadual, que decorre do princípio da separação de poderes
,
que reproduzem o quanto disposto nos
arts
. 2º e 61, § 1º, II,
a e b
, da Constituição Federal, aplicáveis
, naturalmente, a
os Municípios
.

Por regime jurídico dos servidores públicos deve-se compreender o
“conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes” (
STF, ADI-MC 766-RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 03-09-1992,
v.u
., RTJ 157/460).

É tranquilo no Supremo Tribunal Federal que a regra do art. 61, § 1º, II,
a e
c, da Constituição Federal, reproduzida no art.
66
Constituição Estadual, é de observância obrigatória para Estados e Municípios
(artigo 195, inciso II e III da
Constituição
do Estado)
, por força do princípio da simetria, bem como que a lei que dispõe sobre a situação funcional de servidores públicos, seus direitos e vantagens, é da iniciativa legislativa reservada privativamente ao Chefe do Poder Executivo.

Neste sentido, já se decidiu que:

“(...) 5.
Tratando-se de criação de funções, cargos e empregos públicos ou de regime jurídico de servidores públicos impõe-se a iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo nos termos do art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal, o que, evidentemente, não se dá com a Lei Orgânic
a” (RTJ 205/1041).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 54, VI DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DE IDADE PARA PRESTAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AOS ARTIGOS 37, I E 61, § 1º, II, C E F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Dentre as regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos Estados, por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes, encontram-se as previstas nas alíneas a e c do art. 61, § 1º, II da CF, que determinam a iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo na elaboração de leis que disponham sobre o regime jurídico e o provimento de cargos dos servidores públicos civis e militares.
Precedentes: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, D.J. 26.02.99, ADI 2.115, rel. Min. Ilmar Galvão e ADI 700, rel. Min. Maurício Corrêa (...)” (RTJ 203/89).

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3. Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
(STF, ADI 2.807/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
19.03.2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.”
(STF,
AgR
RE 653.041/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
28.06.2016)

No caso, foi violada a própria reserva da Administração Pública, porque compete ao Poder Executivo o exercício de sua direção superior, a prática de atos de administração típica e ordinária e a disciplina de sua organização e de seu funcionamento.

A regulamentação da vedação ao assédio moral dentro da administração pública – na medida em que tipifica condutas como sendo
discriminatórias praticadas por pessoas físicas, jurídicas e agentes públicos, contra pes
s
oas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
,
fixa penalidades administrativas

e dispõe sobre regras da apuração via processo administrativo - é in
erente à
típica gestão ordinária da administração, situando-se no domínio da reserva da Administração, espaço conferido com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo no âmbito de seu poder
normativo imune a interferências do Poder Legislativo
.

A inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio da iniciativa parlamentar da lei local com
os
preceitos da Constituição Estadual.

Acerca do decidido, há precedente do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 5.626, DE 09 DE SETEMBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, QUE 'DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL NO ÂMBITO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA, INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, POR AGENTES, SERVIDORES, EMPREGADOS OU QUALQUER PESSOA QUE EXERÇA FUNÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE MAUÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' - DIPLOMA NORMATIVO DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE INTERFERIU NO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS - INADMISSIBILIDADE - TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 878.911/RJ) - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULAMENTAÇÃO DA LEI - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OFENSA AOS ARTIGOS 5º, 24, § 2º, ITEM 4, E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE". "Fere a competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo ato normativo de origem parlamentar que dispõe sobre regime jurídico de servidores públicos". "O Prefeito não precisa de autorização do Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva competência, notadamente o poder de regulamentar leis e expedir decretos, configurando usurpação de prerrogativa do Chefe do Poder Executivo a imposição, pelo Legislativo, de prazo para regulamentação da norma, interferindo no juízo de conveniência e oportunidade da administração pública municipal".
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2287851-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO O PEDIDO INICIAL
para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei de n.º 1
2.877,
de 2
3
de
fevereiro
de 202
3
, do Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024